Tribunal: TJDFT
Processo: 0728257-08.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. CONSUMIDOR. DÍVIDA DA PESSOA JURÍDICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO NOME DO SÓCIO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, que não é o caso dos autos.

2. É indevida a inscrição do nome do sócio em cadastro restritivo de crédito em razão de dívida contraída pela pessoa jurídica sem que haja a desconsideração da personalidade jurídica ou se inexiste fiança, aval ou qualquer outra modalidade de garantia apta a acarretar a responsabilidade pessoal do sócio.

3. A inscrição indevida nos bancos de dados dos serviços de proteção ao crédito é bastante para aflorar o dano moral, cuja reparação foi fixada na origem em R$ 6.000,00, valor que, a despeito de estar um pouco acima dos valores adotados pelas Turmas Recursais em casos análogos, será mantido ante a inexistência de pedido de redução do quantum da condenação

4. Recurso conhecido e desprovido.

5. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários, que fixo em 10% do valor da condenação.